Tribunal: TJMT
Processo: 1011676-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011676-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), VALTER BARBOSA DA SILVA - ME - CNPJ: 33.650.946/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011676-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: VALTER BARBOSA DA SILVA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO
.

O crime de abuso de autoridade ocorre quando há o bloqueio de valor exacerbado em relação ao executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada (art. 36 da Lei no 13.869/2019).

A realização de penhora online via BACENJUD está em conformidade com os princípios da celeridade e economia processuais, visa à efetiva prestação jurisdicional e, por si só, não configura conduta abusiva de poder.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011676-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: VALTER BARBOSA DA SILVA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011676-47.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de penhora online com amparo na Lei n. 13.869/2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade.

O agravante alega que o art. 36 dessa legislação
dispõe que a autoridade somente incorrerá em ato criminoso por abuso de poder, caso a indisponibilidade seja extrapolada exacerbadamente sobre o valor atualizado da dívida
, o que não seria o caso dos autos.

Aduz que o
decisum
fere o princípio da efetividade e da celeridade do feito, bem como o art. 854 do Código de Processo Civil.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID 45687451).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID 59559983).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011676-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: VALTER BARBOSA DA SILVA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de penhora mediante pesquisa no sistema BACENJUD com amparo na Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

Seu art. 36 estabelece o seguinte:

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que
extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida
da parte e,
ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la
:
(sem destaque no original)

Como se vê, para o enquadramento no crime de abuso de autoridade é preciso que haja excesso na medida e que, depois de provocado para o saneamento, o magistrado mantenha-se inerte.

Além disso, a penhora online

está prevista no art. 854 do CPC, o que afasta a especial finalidade de
prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal
(art. 1o, §1o, da Lei 13.869/2019).

Julgado desta Câmara sobre a matéria:

AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA DEVEDORA AGRAVADA VIA BACENJUD EM RAZÃO DA LEI N. 13.869/2019 – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível o deferimento realização de busca e penhora de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de titularidade da devedora, por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

Para a caracterização do crime de abuso de autoridade, previsto na Lei no 13.869/2019, é necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada.
(AI 1009830-92.2020.811.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/10/2020)

Ademais, a utilização dessa ferramenta está em conformidade com os princípios da celeridade e economia processuais e visa à efetiva prestação jurisdicional (AgInt no REsp 1619080/RJ).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para autorizar a realização de penhora online via sistema BACENJUD nas contas bancárias de titularidade da agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020